Tribunal: TJDFT
Processo: 0022473-18.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0022473-18.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos e etc. 1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 18443420), alegando omissão na decisão de ID 17583793, que, atendendo ao pleito da parte exequente, determinou a atualização monetária do crédito concernente aos honorários advocatícios, aplicando-se o IPCA-E, tanto no período anterior à expedição do RPV quanto no posterior, e ainda juros de mora, com vistas à apuração de diferença a ser percebida pela exequente em razão da indevida aplicação da TR para correção monetária no período anterior à expedição do requisitório. Sustentou, inicialmente, que a decisão não observou a disposição do artigo 10 do Código de Processo Civil, concernente à prévia intimação das partes acerca do fundamento da decisão. Argumentou que a pretensão da parte exequente em ver alterado o índice de correção monetária encontra óbice na coisa julgada e na preclusão, as quais devem ser resguardadas conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.492.221 e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 730.462, acompanhado em recentes julgados desta Corte de Justiça. Em contrarrazões, a parte embargada pugnou pelo desprovimento do recurso, sob a alegação de que a correção monetária é questão de ordem pública, podendo ser revista a qualquer tempo (ID 1954489). É o relatório. Decido. Registre-se, inicialmente, que o Distrito Federal registrou ciência da decisão em 5-agosto-2020 e interpôs os presentes embargos em 6-agosto-2020, sendo, portanto, a insurgência tempestiva. Pois bem. No dia 3-outubro-2019, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, rejeitando-os, por maioria, sem modular os efeitos da decisão proferida em 20-setembro-2017, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 em RE com repercussão geral, o que representa a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, sendo devida a aplicação do IPCA para a correção monetária do crédito a partir de 30/6/2009. Com base neste julgamento, requereu a parte exequente, ora embargada, a percepção da diferença de valores decorrentes do emprego da TR, e não do IPCA, para a correção monetária do crédito relativo aos honorários de sucumbência. O pleito foi deferido, nos termos da decisão de ID 17583793. Entretanto, as teses invocadas como omissas pelo embargante conduzem à revisão do decisório, conforme se passará a demonstrar. Com efeito, a aplicação do entendimento fixado no RE 870.947 esbarra em outro entendimento da Suprema Corte, igualmente vinculante, proferido em sessão de 28-maio-2015, em regime de repercussão geral, no RE 730.462/SP (Tema 733). Neste último julgamento, assentou o Supremo Tribunal Federal que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma pela Suprema Corte não repercute em automática reforma das decisões anteriores adotadas em sentido diferente. A revisão só é cabível se manejado recurso próprio ou, conforme o caso, a ação rescisória, observado o prazo decadencial. Confira-se a ementa do julgado: EMENTA : CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9o da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (Grifos nossos). Extrai-se da tese firmada que a revisão da decisão anterior é possível mediante a interposição de recurso próprio (se ainda cabível) ou, tendo ocorrido o trânsito em julgado, por meio da propositura da ação rescisória, observado o prazo decadencial. Noutros termos, preclusa ou transitada em julgado a decisão e ultrapassado o prazo decadencial para a apresentação da ação rescisória, não é possível a alteração do “decisum” exarado em desacordo ao entendimento posteriormente adotado pela Suprema Corte em ação de (in)constitucionalidade. Note-se que o próprio julgado explicita que as decisões da Suprema Corte, nas ações de constitucionalidade, têm eficácia normativa, consistente em manter ou excluir a norma do sistema de direito; além de eficácia executiva ou instrumental, que é o efeito vinculante, a obrigatoriedade de sua observância em relação aos atos administrativos e judiciais supervenientes (e não aos pretéritos). Consta do julgado e da própria ementa, que a eficácia executiva, “por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional”. (destaque nosso). O entendimento prestigia o basilar princípio da segurança jurídica, consistente na necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo. Em data recente, o Superior Tribunal de Justiça amparando-se no julgamento da Suprema Corte no RE 730.462, também se posicionou pela inviabilidade de alteração dos critérios de atualização de cálculos já definidos em sentença definitiva, inclusive para adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) (grifo nosso) No caso concreto, por meio da petição de ID 10792770, em 13-fevereiro-2019, o patrono da parte exequente pleiteou o cumprimento de sentença em relação à verba honorária de sucumbência arbitrada em seu favor, anexando demonstrativo dos cálculos do valor exequendo com aplicação expressa da TR para atualização monetária (ID 10792775). Intimado a falar sobre o cumprimento de sentença proposto, o Distrito Federal quedou-se silente (ID 10792781). A seguir, indeferiu-se o pedido de fixação de novos honorários e determinou-se a expedição de Requisição de Pequeno Valor em favor da sociedade de advogados, homologando (implicitamente) os cálculos ofertados e não impugnados (ID 10792785). A referida decisão precluiu para a parte exequente em 13-junho-2019 (ID 10792787, p. 3) e para os executados em 12-julho-2019 (ID 10792791, p. 1). Assim, os cálculos foram atualizados pela Contadoria, em 21-novembro-2019 (ID 12763485), observando-se os parâmetros firmados e subsidiando a emissão do RPV de ID 13076523. Nesses termos, verifica-se que a declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, determinada no RE 870.947, não é aplicável no presente feito, uma vez que há decisão definitiva que adotou entendimento (ou critério) diverso. Confiram-se os precedentes desta Corte com a mesma compreensão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE REEMBOLSO DAS CUSTAS. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. 1. Inexiste interesse processual quando o valor do pedido de ressarcimento das custas consta no demonstrativo de débito, que aguarda a expedição de precatório. 2. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 3. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), independente da existência de precatório. 4. Contudo, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1281462, 07115767920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Comando da decisão de 19/7/2016 que fez coisa julgada: "Nos cálculos, a partir de 30/06/2009, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança". Fixados pela decisão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" - Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE no 730.462). Mantidos, portanto, os índices determinados na decisão. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1280143, 00297245820158070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRENTE. REANÁLISE DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão dos índices de correção monetária, esta resta acobertada pela preclusão, sendo incabível nova análise. Precedentes. 2. "Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto". (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) 3. No caso dos autos, houve homologação dos cálculos apresentados, de forma que o pedido de adoção de índice de correção monetária diverso não configura mero erro material. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1275820, 07149388920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. Fixados os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais concordou o exequente, formando-se a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema, pois a 'decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)' - Tema 733 (RE 730462). Agravo interno desprovido. (Acórdão 1250004, 00270712020148070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 19/5/2020, publicado no DJE: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Não se desconhece que os juros e a correção monetária são matérias de ordem pública, podendo o respectivo erro de cálculo ser corrigido até o trânsito em julgado da decisão extintiva da execução. Entretanto, na hipótese não se trata de erro de cálculo, e sim de aplicação de entendimento diverso, válido, à época, conforme a legislação vigente. DIANTE DO EXPOSTO, acolho os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, para assentar a não aplicabilidade, ao caso, da tese firmada no RE 870.947, quanto à correção monetária no período anterior a requisição de pequeno valor, e revogar a decisão de ID 17583793, que determinou a atualização monetária do crédito, aplicando-se o IPCA-E, no período anterior a expedição do requisitório. 2. Publique e Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2020 Silvanio Barbosa dos Santos - Relator